Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706287-70.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: OUT LET-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, MARCIO DA SILVA ESTEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DISPENSADO. ART. 921, § 5o, CPC. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO RECURSAL PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 924, V, do CPC. 1.1. A parte exequente apela buscando a reforma da sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição, determinando-se o regular prosseguimento do feito. 2. A prescrição intercorrente é um instituto processual que ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 2.1. Portanto, na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação em que o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 2.2. Nesse interim, deve o exequente diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. 2.3. Ainda, o fim do período de suspensão sem manifestação do exequente corresponde ao termo inicial da prescrição intercorrente, que, caso implementada, poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz. 3. No caso dos autos, a decisão de suspensão do processo foi proferida em 18/12/2017 e durou 1 ano, até 18/12/2018, a partir de quando teve início a contagem do prazo prescricional, conforme antiga redação do art. 921, § 4o, do CPC/15, aplicável ao caso. 3.1. Assim, o prazo prescricional teria findado em 18/12/2023. Levando em conta a Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), no período da pandemia da COVID-19, estabelecendo a suspensão e o impedimento de prazos prescricionais no período de 10/6/2020 até 30/10/2020 (4 meses e 20 dias), o prazo teria fim no mês de maio de 2024 (08/05/2024). 3.2. Dessa forma, verifica-se a ocorrência do prazo prescricional. 4. Importante assentar que, nos termos da orientação firmada no Tema no 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp 1.604.412/SC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018). 4.1. Mencionada regra foi observada, conforme intimação nos autos de origem. 5. Assim, com razão o juízo a quo, porquanto determinou a suspensão do processo, arquivou os autos e intimou as partes antes de reconhecer a prescrição. 6. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “2 - A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 921 do CPC, incide no curso da Execução quando há inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória do título sem localização do Executado ou de bens penhoráveis. 3 - A alteração legislativa operada pela Lei 14.195/2021 não influi nos prazos prescricionais já iniciados conforme o art. 921 do CPC na sua redação original. 4 - A contagem do prazo da prescrição intercorrente é retomada automaticamente após o término do prazo de suspensão processual, não sendo necessária a intimação do Exequente para dar andamento ao Feito. [...] 7 - Conquanto não tenha o Apelante impugnado especificamente o prazo de prescrição considerado na sentença recorrida, é certo que a Magistrada prolatora do decisum, ao considerar o prazo de 3 (três) anos, descurou-se do fato de que se trata de Execução de contrato de abertura de crédito fixo, que atrai, assim, a incidência do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, o qual estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ‘a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular’.” (00084656220108070006, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, PJe: 2/6/2022). 7. A alegação de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos, após o fim do prazo de suspensão, e que a prescrição somente poderia ser reconhecida se não houvesse manifestações do recorrente nos autos, também não prospera. 7.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. Precedente (00552312320128070001, Rel: Sandoval Oliveira, 2aTurma Cível, DJE: 26/04/ 2019). 7.2. Portanto, ocorreu a prescrição intercorrente no caso, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve-se manter extinto, segundo o art. 924, V, do CPC. 8. Em se tratando de extinção do feito executivo por prescrição intercorrente, este Tribunal já decidiu que “Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.” (00363406720118070007, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13/5/2022). 9. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença. 10. Recurso improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485 e 921, § 4°, ambos do Código de Processo Civil e 3o da Lei 14.010/2020, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente, pois não houve paralisação do feito executivo por prazo superior a 5 (cinco) anos, visto que o recorrente não se manteve inerte, sempre diligenciando no processo e buscando a satisfação do seu crédito; b) artigo 85, § 10, do CPC, defendendo a condenação das partes recorridas ao pagamento de honorários sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "a", colacionando julgado do TJMG. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 71279917). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 485 e 921, § 4°, ambos do CPC e 3o da Lei 14.010/2020, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Assim, o prazo prescricional teria findado em 18/12/2023. Levando em conta a Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), no período da pandemia da COVID-19, estabelecendo a suspensão e o impedimento de prazos prescricionais no período de 10/6/2020 até 30/10/2020 (4 meses e 20 dias), o prazo teria fim no mês de maio de 2024 (08/05/2024). (...) Mencionada regra foi observada, conforme intimação de ID 185407115, o qual o exequente se manifestou argumentando a suspensão da prescrição prevista na Lei 14.010/2020 (ID 187862539) e o executado a ocorrência da prescrição (ID 185476917). Assim, com razão o juízo a quo, porquanto determinou a suspensão do processo, arquivou os autos e intimou as partes antes de reconhecer a prescrição". (ID 67456014). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 85, § 10, do CPC, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Por fim, o pedido de arbitramento de honorários de sucumbência em desfavor do executado não merece acolhimento. Vale mencionar que em se tratando de extinção do feito executivo por prescrição intercorrente, este Tribunal já decidiu que ‘Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes’”. (ID 67456014) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A sentença que extingue a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a fixação de verba honorária em favor de nenhuma das partes quando prolatada após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021" (REsp n. 2.182.757/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71279917. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021